Tribunal: TJPA
Processo: 0802484-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802484-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO DA SILVA SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 13 a 15 de Abril de 2021, acompanhando a relatora,
a unanimidade de votos,
em julgar PREJUDICADO o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

Belém/PA
,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por advogada constituída, DRA. NELMA CATARINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA n° 11.651, em favor

de THIAGO DA SILVA SANTIAGO, apontando como autoridade coatora JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA nos autos do Processo nº 0800569-42.2021.8.14.0009, alegando-se ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva e extemporaneidade da medida, bem como aponta o estado de saúde do ora paciente.

Em petição ID,
4868710
, de 08/04/2021, pleiteou-se
desistência do presente remédio heroico.

É o relatório. Decido.

VOTO

Consoante relatado,

em petição ID -
4868710
, a impetrante

DESISTIU
do presente writ, tendo em vista que o Juiz de primeiro grau concedeu
a liberdade ao paciente.

O pedido de desistência do habeas corpus formulado implica na perda do objeto do remédio heroico, de forma a prejudicar a impetração por não mais existir razão para a apreciação do mérito da ordem pleiteada.

O art. 659 do CPP estabelece: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Acerca do tema a jurisprudência no nosso E. TJPA:

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(HC. 0803594-95.2018.8.14.0000. Acordão: 675124. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Julgamento: 04-06-2018)

Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, tenho por bem homologar a desistência do presente writ para que produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de desistência que homologo.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA,

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/04/2021